Tribunal: TJDFT
Processo: 0005201-33.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0005201-33.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BS2 S.A. APELADO: AGNALDO JOSE DA SILVA DESPACHO Em atenção à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela parte AGNALDO JOSÉ DA SILVA (Id. 28685067), intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora